Tribunal: TJBA
Processo: 0000115-08.2013.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000115-08.2013.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JOAO DOURADO

Advogado(s)
:
NATALI SOUTO DOURADO, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: NOELICE DA SILVA SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
VINICIUS DOURADO LOULA SALUM, JOAO MARCOS SOUTO ALVES, CARLA TAIS DOURADO SILVA VASCONCELOS, KAROLINE SILVA DUARTE

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. VÍNCULO CELETISTA. CONVALIDAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006. INAPLICABILIDADE DO TEMA 308 DO STF E DA SÚMULA 363 DO TST. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO-BA contra o acórdão de Id. 102653519, proferido por esta Quinta Câmara Cível, que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de verbas trabalhistas movida por NOELICE DA SILVA SANTOS SOUZA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões decididas nos autos, constituindo recurso de integração e não de substituição do julgado, sendo inadmissível sua utilização para obter reexame das matérias sob ótica mais favorável ao embargante.

4. Inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que analisou de forma fundamentada todas as questões suscitadas.

5. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte quando encontrar fundamentação suficiente para dirimir integralmente o litígio, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. O pedido final do embargante não se limita ao aclaramento, estando centrado na reforma do aresto questionado com inversão do resultado do julgamento, o que não pode ser obtido por meio dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, não se prestando à reforma da decisão ou ao rejulgamento da causa. 2. A contratação de Agente Comunitária de Saúde amparada pela Emenda Constitucional nº 51/2006 e pela Lei Federal nº 11.350/2006 possui regramento constitucional específico que afasta a incidência do Tema 308 do STF e da Súmula 363 do TST, sendo devidas as parcelas salariais e depósitos de FGTS decorrentes do período em que vigorou o regime celetista anterior.

Dispositivos citados
: Código de Processo Civil, artigo
1.022; artigo 198, parágrafos 4º e 5º, da Constituição Federal; artigo 2º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 51/2006; artigo 8º da Lei Federal nº 11.350/2006.

Jurisprudências relevantes citadas
:
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.671.984/AM, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025.)

(STJ, AgInt no REsp n. 1.975.600/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0000115-08.2013.8.05.0145
, em que é embargante
MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO
e embargado

NOELICE DA SILVA SANTOS SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
N
ÃO ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

RM07